Tribunal: TJSP
Processo: 1500107-79.2019.8.26.0591
Classe: Apelação Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897215
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500107-79.2019.8.26.0591, da Comarca de Panorama, em que é apelante LUCIO
DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para redimensionar as penas impostas a Lúcio de
Oliveira a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa,
mantida, no mais, a r. sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 1o de novembro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500107-79.2019.8.26.0591 -Voto no 38.930
2
Apelação Criminal no. 1500107-79.2019.8.26.0591
Apelante: Lúcio de Oliveira
Apelado: Ministério Público
Comarca: Panorama
Voto no. 38.930
1. Insurge-se o réu Lúcio de Oliveira contra a r. sentença1 prolatada pelo
MM. Juiz de Direito, Dr. TIAGO HENRIQUE GRIGORINI, cujo relatório ora se
adota, que o condenou como incurso no artigo 304 c.c. o artigo 297, caput, ambos do
Código Penal, às penas de 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão,
em regime inicial fechado, e 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
Pleiteia a Defesa, por suas razões2, a redução das penas fixadas ao apelante
para o mínimo legal, assim como a modificação do regime a ele imposto para o
aberto ou, quando não, semiaberto.
Apresentadas as contrarrazões3, sobreveio, nesta Superior Instância, o r.
parecer4 da douta Procuradoria Geral de Justiça, de lavra da Dra. MARIA
CRISTINA GARRETA PRATS DIAS, no sentido do improvimento do recurso.
1 Fls. 324/329.
2 Fls. 367/370.
3 Fls. 374/376.
4 Fls. 388/396.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500107-79.2019.8.26.0591 -Voto no 38.930
3
É o relatório.
2. A acusação, em resumo, é de que no dia 17 de maio de 2019, na Rua
Engenheiro Pedro de Camargo, altura do no 1.982, cidade de Paulicéia, comarca de
Panorama, o apelante Lúcio de Oliveira, para ocultar sua condição de foragido de
estabelecimento penal, fez uso de uma cédula de identidade falsificada, em nome
de “Airton Rodrigues da Silva”5.
Solidamente comprovado esse fato por meio da unívoca prova, pericial e
oral, produzida durante a persecução penal a discussão que emerge das razões
recursais gira em torno, tão somente, de aspectos relacionados à reprimenda.
Passo, pois, a examiná-los.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 2 anos e 4 meses de reclusão, e
11 dias-multa, isto é, 1/6 acima do piso legal, em virtude dos maus antecedentes do
apelante.
Sendo os antecedentes uma das circunstâncias judiciais elencadas no caput
do artigo 59 do Código Penal, não se podia deixar de valorá-la negativamente.
Aliás, em face da pluralidade de condenações definitivas, o aumento
operado se mostrou brando.
Sobremais, a colaboração prestada pelo apelante para a apuração do
ocorrido constitui circunstância atenuante, incidente na etapa seguinte da
dosimetria.
A propósito, na segunda fase, reconheceu-se a presença das agravantes da
reincidência e do motivo torpe, bem como da atenuante da confissão espontânea.
Respeitado, porém, o entendimento do nobre Magistrado a quo, o móvel do
5 Fls. 73/74.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500107-79.2019.8.26.0591 -Voto no 38.930
4
crime qual seja, a ocultação da condição de foragido não pode ser adjetivado de
torpe.
É torpe, como ensinou Roberto Lyra, “o motivo repugnante ao senso ético da
coletividade e indicativo de imoralidade profunda: ex.: o parricídio para antecipar o gôzo da
herança”6.
Nesse passo, força é convir que, apesar de injusto, o motivo do crime vai ao
encontro do desejo de liberdade inerente a todo ser humano.
Não é, pois, torpe, pelo que afasto a agravante correspondente.
Outrossim, à luz do artigo 67 do Código Penal, tratando-se de circunstâncias
igualmente preponderantes, mantenho a compensação entre a agravante da
reincidência e a atenuante da confissão espontânea.
Nesse sentido, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
REINCIDÊNCIA.
COMPENSAÇÃO
INTEGRAL.
POSSIBILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS
IGUALMENTE PREPONDERANTES. ERESP N. 1.154.752/RS. (...). 2. O
acórdão impugnado encontra-se em dissonância com a jurisprudência pacífica deste
Tribunal Superior, segundo a qual a agravante da reincidência (art. 61, I, do Código
Penal - CP) deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea (art. 65,
III, "d", do Código Penal), por serem igualmente preponderantes (...)” (HC
587.060/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA,
julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020).
Torno, então, definitivas as penas de 2 anos e 4 meses de reclusão, e 11 dias-
multa.
6 Comentários ao Código Penal. Vol. II. Forense: Rio de Janeiro. 1942. P. 238.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500107-79.2019.8.26.0591 -Voto no 38.930
5
No mais, a ponderação desfavorável das circunstâncias judiciais, aliada à
reincidência, obsta a modificação do regime inicial mais gravoso e a substituição da
pena privativa de liberdade por alternativas (artigos 33, §§ 2o, alínea c, e 3o, e 44,
incisos II e III, do Código Penal).
Por fim, anoto que o enunciado da Súmula no. 269 do C. Superior Tribunal
de Justiça estabelece a possibilidade de imposição de regime semiaberto, em favor
de reincidentes, condenados a penas iguais ou inferiores a 4 anos, apenas “se
favoráveis as circunstâncias judiciais”.
3. Isto posto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso para
redimensionar as penas impostas a LÚCIO DE OLIVEIRA a 2 (dois) anos e 4
(quatro) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, mantida, no mais, a r.
Sentença.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador